Tribunal: TJSP
Processo: 2128171-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – Decisão que determinou liminarmente a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos bem como a manutenção ou a reintegração provisória na posse, nos termos do art. 678 do CPC. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A princípio a comprovação suficiente da posse da embargante permite a suspensão dos atos constritivos da coisa

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – Decisão que determinou liminarmente a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos bem como a manutenção ou a reintegração provisória na posse, nos termos do art. 678 do CPC. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A princípio a comprovação suficiente da posse da embargante permite a suspensão dos atos constritivos da coisa litigiosa até a apreciação do mérito da ação. Aplicação do art. 678 do CPC. Contudo, a controvérsia sobre o fato de ter ou não havido fraude a credores recomenda a manutenção da ordem de bloqueio temporário de transferência no órgão competente, vedada a prática de atos expropriatórios. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.